Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIDO EM PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRAS DE EDIFÍCIO. CONDOMÍNIO. VÍCIOS OCULTOS E APARENTES. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL. PROVA PERICIAL. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão recursal a respeito da suspensão dos efeitos da decisão que inverteu do ônus da prova já foi decidida em demanda recursal anteriormente proposta, de modo que sobre a matéria operou-se a preclusão consumativa e temporal. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.
2. Em vista de o Código de Processo Civil não prever critérios específicos para fixação dos honorários periciais, deverá o magistrado considerar no arbitramento dessa verba a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, e a adequação do valor às práticas correntes do mercado e em juízo.
3. No caso analisado, deverá ser adotado o valor da hora técnica instituído pelo regulamento de honorários para avaliações e perícias de engenharia redigido pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal, sobretudo porque não foram apresentados outros parâmetros de valoração da hora técnica. 3.1 Quanto ao número de horas estimadas para a vistoria, há justificativa para a vistoria individual de cada conjunto habitacional para permitir a quantificação dos vícios ocultos e aparentes, de modo a aferir a presença dos requisitos para a indenização material.
4. Evidenciado que os honorários periciais homologados pela decisão agravada observaram os parâmetros acima, não se constata a exorbitância da verba pericial, nem a necessidade de sua redução.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Decisão mantida.